Tribunal: TJMT
Processo: 0003532-34.2018.8.11.0045
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003532-34.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS MAIA DE SOUZA - CPF: 706.755.941-38 (APELANTE), CINTIA RAQUEL RODRIGUES MACHADO (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), ORIVALDO VIEIRA PINTO - CPF: 616.211.701-44 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - CPF: 016.430.681-13 (ADVOGADO), JEFFERSON CARDOSO QUARESMA registrado(a) civilmente como JEFFERSON CARDOSO QUARESMA - CPF: 001.529.531-16 (APELANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), JONAS DE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), ELINA LIRA MIGNONI - CPF: 942.328.811-15 (VÍTIMA), DAVID JOSE MIGNONI - CPF: 216.672.330-68 (VÍTIMA), JONAS DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CINTIA RAQUEL RODRIGUES MACHADO - CPF: 030.660.361-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS – RECURSOS DAS DEFESAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL A CERTIFICAR A AUTORIA DOS RECORRENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA EM FAVOR DE DOIS RÉUS – INADMISSIBILIDADE – ATUAÇÃO CONJUNTA E UNIFORME DE TODOS VISANDO À PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL – PRECEDENTES – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO ALUSIVAS À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EMBASAM AMBAS AS MAJORANTES – CERCEAMENTO DA LIBERDADE POR PERÍODO ALÉM DA CONSUMAÇÃO DO DELITO – REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – DOSIMETRIA REALIZADA SEGUNDO OS DADOS APURADOS E CONFORME OS PARÂMETROS DO STJ – INSTADA A MODIFICAÇÃO DE REGIME QUANTO A UM DOS RÉUS – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO ART. 33, § 2o, DO CP – PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – PRISÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DADA A REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS JÁ DETERMINADO EM SENTENÇA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Não prospera o pedido de absolvição dos acusados quando as provas produzidas durante a instrução processual comprovam, para além de dúvida razoável,
o envolvimento de todos no enredo delitivo, com destaque para a
relevância causal da conduta de cada agente para a realização do tipo de injusto, na forma prevista no art. 29 do Código Penal.

2.

“
Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem iniciou a subtração dos bens ou até mesmo quem deu cobertura ao delito, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria
” (
AP 78536/2017. Des. Luiz Ferreira da Silva. 3a Câmara Criminal. Publicado no DJe em 25.09.2017).

3.

A cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2o, do Código Penal, é aplicável nos casos em que “
o autor de um crime doloso vai além do ajustado com os demais coautores ou partícipes e comete delito mais grave do que havia sido acordado
”, o que não ocorre em face do agente que, além de atuar como um dos mentores do crime, anui às práticas adotadas pelos coacusados e dela se beneficia de modo inequívoco.

4.

A
teor do entendimento jurisprudencial reinante – inclusive consagrado no enunciado n. 01 da TCCR deste Tribunal –, para a caracterização da referida causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal não se exige a apreensão da arma de fogo ou mesmo a prova técnica que certifique a sua eficácia, bastando prova testemunhal de sua utilização (Nesse sentido: STJ. EREsp 961.863/RS. Rel. Min. Gilson Dipp. Terceira Seção. DJe 06.04.2011).

5.

Se
os réus cercearam a liberdade dos ofendidos por tempo além do necessário para a consumação do delito, assim o fazendo com o propósito de vasculharem todo o imóvel e, por fim, assegurarem o êxito da ação criminosa, impedindo a enérgica e ágil atuação policial, legitima-se o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, nos termos da compreensão judicial prevalente (STJ. AREsp 1.366.613/GO. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 15.02.2019).

6.

Caso a dosimetria da pena atenda aos parâmetros definidos pelo STJ, encontrando-se a exasperação promovida em consonância com os dados concretos apurados, é inadmissível a sua reforma.

7.

Consoante a lição do STJ, “
havendo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é possível a valoração da majorante sobejante como circunstância judicial para elevar a pena-base quando não utilizada para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria
” (REsp 1.727.832/GO. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 26.06.2018).

8.

É imperioso o regime fechado ao condenado à pena que suplante 08 (oito) anos de reclusão, conforme o regramento penal.

9.

Deve ser indeferido o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade ao acusado se
o claustro encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos (praticados em concurso de agentes, com abuso de confiança e contra idosos), além da
reiteração delitiva.

10.

Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de restituição de bens já determinado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelações criminais interpostas por
Lucas Maia de Souza, Cintia Raquel Rodrigues Machado, Orivaldo Vieira Pinto, Jefferson Cardoso Quaresma
e
Jonas de Oliveira Silva
buscando a reforma da sentença que os condenou pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, c/c § 2o-A, inciso I, c/c 158, §1o, na forma do artigo 70,
caput
, todos do Código Penal.

Inconformados, os réus
Orivaldo
,
Jefferson
e
Jonas
almejam o juízo de absolvição quanto a ambas as imputações, com amparo na escassez probatória.

Subsidiariamente,
Orivaldo
e
Cintia

Raquel
pugnam pelo reconhecimento dos institutos da participação de menor importância e da cooperação dolosamente distinta, respectivamente, além do afastamento das causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e à restrição de liberdade das vítimas, pedido este também formulado pela defesa de
Jefferson
.

Quanto à dosimetria,
Lucas
,
Orivaldo
,
Cintia Raquel e Jonas
requerem o seu redimensionamento, sendo ainda pleiteados, por
Jonas
, a restituição dos bens apreendidos e, por
Orivaldo
, a fixação do regime semiaberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate as arguições defensivas.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelações criminais interpostas por
Lucas Maia de Souza, Cintia Raquel Rodrigues Machado, Orivaldo Vieira Pinto, Jefferson Cardoso Quaresma
e
Jonas de Oliveira Silva
buscando a reforma da sentença que os condenou pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, c/c § 2o-A, inciso I, c/c 158, §1o, na forma do artigo 70,
caput
, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 05/05/2018, por volta de 06h50min, em residência situada na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os acusados, previamente ajustados entre si e a dois sujeitos não identificados, valendo-se de violência e grave ameaça exercida com uso de armas de fogo e facas, e mediante restrição de liberdade das vítimas, subtraíram bens móveis, consistentes em 01 (um) automóvel Hilux, 01 (um) automóvel Kia Picanto, 01 (uma) televisão 42 polegadas, 05 (cinco) ventiladores, 03 (três) aparelhos celulares, 03 (três) armas de fogo, diversas joias e R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, todos pertencentes a
David José Mignoni
e
Elina Lira Mignoni
, ambos maiores de 60 (sessenta) anos de idade.

Na mesma oportunidade, os acusados constrangeram
David José Mignoni
, mediante violência e grave ameaça exercida com uso de armas, a assinar um cheque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), assim visando obterem vantagem econômica.

Conforme a imputação, após obterem informações sobre os bens que guarneciam a residência vitimada, então repassados por
Cintia Raquel
, funcionária do lar, os envolvidos se dirigiram até o local. Enquanto
Jefferson
permaneceu na parte externa do imóvel,
Lucas
e
Jonas
ali adentraram na companhia de outros dois sujeitos e, após simularem a rendição de
Cintia Raquel
e efetivamente renderem as vítimas, vasculharam o imóvel subtraindo os objetos amealhados, que foram transportados nos veículos dos ofendidos.

Ainda,
David José
foi obrigado a subscrever um cheque aos envolvidos e foi, por fim,
trancado no banheiro junto a sua esposa, sob ameaças de morte, tendo então os envolvidos se evadido, com contribuição de
Orivaldo
, que teria sido incumbido de prestar auxílio ao grupo após a prática delitiva.

Ao julgar procedente a pretensão punitiva, o magistrado singular impôs a
Lucas Maia de Souza
a pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 34 (trinta e quatro) dias-multa; a
Cintia Raquel Rodrigues Machado
, a sanção de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 37 (trinta e sete) dias-multa; a
Orivaldo Vieira Pinto
e a
Jefferson Cardoso Quaresma
, a mesma reprimenda de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 37 (trinta e sete) dias-multa; a
Jonas de Oliveira Silva
, a pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, estabelecidos o regime inicial fechado e o valor do dia-multa à razão mínima para todos os réus.

Apreciando inicialmente o
pedido absolutório
formulado por
Orivaldo
,
Jefferson
e
Jonas
,
verifica-se que, a despeito das alegações veiculadas nas razões recursais, há prova segura e cristalina que ampara a condenação dos réus.

Nesse sentido, deflui-se que
a
materialidade do fato
ressai do boletim de ocorrência (id.
22343498
, pp. 01/02
), dos relatórios de investigação (id.
22343495, pp. 01/02
), dos autos de apreensão e de avaliação indireta (id.
22343499, p. 01; id. 22343496, p. 01; id. 22344980, p. 01
) e, ainda, dos termos de reconhecimento de objeto e de entrega (id.
22344982, pp. 01/02).

Por outro lado, no que tange à
autoria
, constata-se que o acervo probatório, composto pelos interrogatórios, confissões, termos de reconhecimento de pessoas, vídeos de circuitos de câmeras e, ainda, depoimentos de testemunhas e vítimas, ilustram de modo hialino o envolvimento dos recorrentes nas práticas infracionais.

Em sede investigativa,
Lucas Maia
confessou em minúcias a autoria dos delitos, delatando seus comparsas. Relatou que
Cintia Raquel
teria lhe sugerido cometer os crimes em tela e que, a partir dos dados referentes aos bens do imóvel, entrou em contato com
Orivaldo
,
Jefferson
e
Jonas
, que se propuseram a participar. Destacou que
Jonas
portava uma arma de fogo calibre .32 e que ameaçava constantemente as vítimas, ao passo que
Jefferson
teria dado apoio ao grupo, transportando os réus em seu automóvel, sendo que
Orivaldo
haveria os auxiliado a fugir do local, em um veículo polo. Expôs, ainda, a forma como o proveito dos crimes foi dividido a cada qual (id.
22343489, p. 04).

Em juízo, o acusado
confirmou sucintamente os fatos narrados na denúncia, destacando
que a ré
Cintia Raquel
trabalhava como funcionária do lar no imóvel das vítimas e que repassou a ele as informações necessárias para que o grupo subtraísse os objetos de valor existentes. Acresceu haver decidido praticar as infrações por necessidade financeira, já que é dependente químico
(mídia digital, id.
22354988).

Cintia Raquel
, por sua vez, igualmente confessou sua participação em sede judicial, ponderando que contou ao corréu
Lucas Maia
sobre os detalhes do imóvel a fim de propiciar as práticas delitivas. Afirmou que, no momento do fato, permaneceu deitada ao lado das vítimas e que não conhece os demais envolvidos, que teriam sido contatados apenas por
Lucas
. Questionada, expôs que seu esposo e
Lucas
foram até o
mercado
Del Moro
para trocar o cheque entregue pela vítima e que, quando chegou em sua residência, deparou-se com a televisão que havia sido roubada em sua casa (mídia digital, id.
22354988).

Vale frisar que, na etapa investigativa, a ré identificou
Jefferson
e
Jonas
como envolvidos, ponderando que, na data do fato, “
quem

estava conduzindo o aludido veículo era a pessoa de JEFFERSON QUARESMA (...)
” e que “
JONAS pegou a interroganda pelos cabelos, e adentrou o imóvel (...) QUE JONAS era quem portava uma arma de fogo; QUE JONAS ameaçou as vítimas em determinado momento (...)
” (id.
22343491, p. 03).

A propósito, na ocasião,
Cintia Raquel
e
Lucas Maia

subscreveram termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, em que registraram “
reconhecer indubitavelmente as fotografias de ORIVALDO VIEIRA PINTO, JEFFERSON CARDOSO QUARESMA e JONAS OLIVEIRA SILVA como sendo os comparsas do roubo
” (id. 22343493, p. 01; id. 22343490, p. 01).

Ao ser inquirido em juízo, o
policial civil
Magno Roberto Miranda
expôs à autoridade judiciária que as investigações tiveram como cerne a identificação do réu
Lucas
pelas imagens das câmeras do supermercado supracitado, tendo então o acusado confessado a prática delitiva e identificado os demais coautores, em colaboração com as investigações. Afirmou que ele espontaneamente narrou o episódio, após ter sido informado que não seria preso em flagrante. Pontuou, ainda, paralelamente à identificação de
Lucas
, puderam localizar o esposo de
Cintia Raquel,
que teria informado seu endereço ao apresentar o cheque no supermercado, o que possibilitou que apreendessem objetos roubados na casa da acusada, quem admitiu participação.

A testemunha asseverou que
Lucas
apontou os coacusados
Orivaldo
,
Jefferson
e
Jonas
, frisando que o último adentrou no imóvel e os dois primeiros permaneceram conferindo resguardo em seus carros. Ressaltou que
Lucas
e
Cintia
realizaram o reconhecimento destes por fotografias que lhes foram apresentadas, acrescendo ainda que as vítimas teriam reconhecido os réus de modo informal, mas não o desejaram fazê-lo expressamente por os temerem
(mídia digital, id.
22354988).

A vítima
David José Mignoni,
quando em juízo, reproduziu o episódio ocorrido, destacando a agressividade dos acusados, que não apenas os ameaçaram e os xingaram, mas também lhe agrediram fisicamente. Expôs que, após o ocorrido, pôde reconhecer um dos envolvidos pelas imagens das câmeras do circuito interno de segurança do mercado
Del Moro
, onde este esteve e utilizou o cheque que ele havia sido coagido a assinar. Descreveu que, a partir de então, foi possível identificar a acusada
Cíntia
, pois as compras do supermercado forem entregues na residência dela. Por fim, ressaltou que os envolvidos que adentraram na casa trajavam roupas de mangas compridas e máscaras (mídia digital, id.
22354988).

Do mesmo modo se pronunciou
Elina Lira Mignoni
em juízo, quando ressaltou que, embora os tivesse visto, não poderia reconhecer os acusados e que, inclusive, não desejaria fazê-lo (mídia digital, id.
22354988).

Em contraposição, os réus
Orivaldo, Jefferson
e
Jonas
negaram qualquer envolvimento na prática delitiva, frisando não se conhecerem
(mídia digital, id.
22354988).

A testemunha de Defesa
Genésio Ferreira
afirmou em juízo, em síntese, que
Jefferson
trabalhava com caminhões e que havia abandonado o caminho do ilícito, ao passo que o informante
Luciano de Lima Silva
expôs que
Orivaldo
estava dormindo na data e horário dos fatos
(mídia digital, id.
22354988).

Em que pese a Defesa de
Jefferson
afirmar que há apenas indícios que o conduzem ao papel de coautor, vê-se que as provas produzidas sob o crivo do contraditório chancelam o seu envolvimento no delito, conclusão esta que permanece inalterada mesmo após o relato da testemunha
Genésio Ferreira
, tendo-se em estima o depoimento dos policiais inquiridos e os interrogatórios de
Cíntia Raquel
e
Lucas
, sendo que este último confirmou as informações inclusive quando inquirido sob o crivo do contraditório.

De igual modo, o relato do recorrente
Orivaldo
se apresenta inverossimilhante, não tendo ele fornecido razões que justificassem o fato de haver sido delatado. Ademais, embora tivesse admitido ser proprietário de um veículo similar ao apontado pelo corréu
Lucas
– isto é, um VW Polo, cor prata –, alegou evasivamente não se recordar da placa do automóvel, esquivando-se de comprovar eventual incorreção no depoimento do delator.

Em relação a
Jonas
, verifica-se que sua escusa – no sentido de que estaria trabalhando na data do crime – não veio a ser comprovada sequer minimamente, e não prevalece quando contrapostas às demais provas produzidas, que o apontam como coautor.

Aliás, não prospera a alegação da Defesa de que a ré
Cintia Raquel
teria afirmado em juízo que
Jonas
não haveria participado do delito, visto que a acusada circunscreveu-se a declarar que não poderia identificar os comparsas por desconhecê-los, o que, de resto, diverge de seu pronunciamento inicial, quando apontou
Jonas
como coautor.

Em síntese, os depoimentos dos recorrentes afiguram-se inverossímeis e não são capazes de desconstituir a versão acusatória, que, a propósito, ampara-se em provas também produzidas sob o crivo do contraditório, repelindo, por corolário, a alegação de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Singularmente quanto ao depoimento dos policiais, é ilegítima a arguição de sua inidoneidade ou parcialidade, não sendo legítimo desacreditá-los, simplesmente, pela função pública que desempenham. Aludido entendimento encontra-se, a propósito, consolidado no enunciado n. 08 da TCCR deste Sodalício, segundo a qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, embora a defesa de

Orivaldo
invoque a ausência de ânimo subjetivo, extrai-se dos elementos probantes que os envolvidos agiram em mancomunação, o que foi destacado no depoimento de
Lucas
, que discriminou o papel de cada qual para o sucesso da empreitada, assim como a divisão do proveito dos crimes, em que todos foram beneficiados.

Assim, resta inequívoca a relevância causal da conduta de cada agente para a realização do tipo de injusto, o que corporifica o concurso de agentes, na forma prevista no art. 29 do Código Penal.

Desse modo, há prova para além de dúvida razoável que respalda o juízo condenatório, tornando inaplicável o brocardo
in dubio pro reo
e, portanto, o pedido de absolvição dos apelantes.

Em atenção à
cooperação dolosamente distinta,
invocada por
Cíntia Raquel
em relação ao crime de extorsão majorada, é imperioso registrar que esse instituto, previsto no art. 29, § 2o, do Código Penal, é aplicável nos casos em que “
o autor de um crime doloso vai além do ajustado com os demais coautores ou partícipes e comete delito mais grave do que havia sido acordado
” (Paulo Queiroz. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 11.ed. Juspodivm, 2015. P. 335)

Sem descurar da celeuma sobre sua aplicação nos casos de coautoria para além da participação, vislumbra-se que os elementos de prova realçam o papel fundamental da acusada no cenário do crime, inclusive como mentora intelectual, conforme delatado por
Lucas
.

Merece realce, nesse particular, a divisão do proveito do delito, em que a própria ré e seu esposo foram beneficiados com o cheque obtido mediante extorsão.

Conforme assentado, o esposo da recorrente repassou a cártula em compra realizada no mercado
Del Moro,
cujos produtos foram entregues na própria casa de
Cíntia Raquel
, a indicar, pois, de modo inequívoco, que ela anuiu à conduta ilícita plasmada no art. 158, § 1o, do Código Penal, havendo acordo recíproco entre os acusados.

Extrai-se, pois, que a conduta da recorrente em nada difere da adotada pelos demais réus, tendo todos eles agido em coautoria, com divisão de tarefas, para a concretização da empreitada delitiva, inexistindo na hipótese o desvio subjetivo de conduta, como arguido pela Defesa.

No que toca ao almejado reconhecimento da
participação de menor importância
do réu
Orivaldo
, no interesse da diminuição da sua pena nos termos do art. 29, § 1o, do Código Penal, observa-se que as provas indicam a atuação conjunta dos acusados visando à prática delitiva, sem que se possa extrair o menor envolvimento do recorrente.

Nesse sentido, constata-se que o apelante foi responsável por oferecer auxílio aos réus no momento da fuga, valendo-se do seu automóvel, conduta essa de capital relevância para assegurar o êxito da ação criminosa. Ademais, conforme relato de
Lucas
, referido réu foi beneficiado com a divisão dos bens amealhados, tendo recebido duas armas de fogo apreendidas, contexto que, de fato, atrai o disposto no art. 29,
caput
, do Código Penal.

Conforme assentado por esta e. Corte
, “
existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem iniciou a subtração dos bens ou até mesmo quem deu cobertura ao delito, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria
” (AP 78536/2017. Des. Luiz Ferreira da Silva. 3a Câmara Criminal. Publicado no DJe em 25.09.2017).

Inadmissível, portanto, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.

A seu turno, a insurgência das Defesas de
Jefferson, Orivaldo
e
Cintia Raquel
no que tange às
causas de aumento
referentes ao emprego de arma de fogo e à restrição de liberdade das vítimas
não pode prosperar.

Extrai-se do depoimento judicial do ofendido
David
, além do relato dos réus
Lucas
e
Cintia Raquel
, que houve emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, sendo aludida prova capaz de justificar o reconhecimento da majorante correspondente, independentemente da apreensão do artefato.

Isso porque, a teor do entendimento jurisprudencial reinante – inclusive consagrado no enunciado n. 01 da TCCR deste Tribunal –, para a caracterização da referida causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal não se exige a apreensão da arma de fogo ou mesmo a prova técnica que certifique a sua eficácia (Nesse sentido: STJ. EREsp 961.863/RS. Rel. Min. Gilson Dipp. Terceira Seção. DJe 06.04.2011).

Idêntico raciocínio se aplica em relação ao delito de extorsão, que será circunstanciado caso envolva o emprego de arma (art. 158, § 1o, Código Penal), sendo necessário frisar, inclusive, que aludida causa de aumento abrange também o uso de arma branca, o que igualmente foi utilizado no crime em tela, conforme relatos do acusado
Lucas
e dos ofendidos.

A restrição da liberdade das vítimas, por sua vez, restou bem evidenciada no depoimento de
David
e
Elina
, que relataram terem sido ameaçados de morte caso deixassem o cômodo do imóvel onde foram colocados, o que encontra amparo nas declarações de
Lucas
, que em sede investigativa asseverou que “
JONAS, após a subtração dos bens, disse às vítimas: ‘SE VOCÊS SAÍREM EM 1 HORA EU VOU EXPLODIR A CABEÇA DESSE VELHO (se referindo a vítima DAVID)
’” (
sic
, id.
22343489, p.03).

Desse modo, vê-se que os réus cercearam a liberdade dos ofendidos por tempo além da consumação do delito, assim o fazendo com o propósito de vasculharem todo o imóvel e, por fim, assegurarem o êxito da ação criminosa, impedindo a enérgica e ágil atuação policial.

Como consectário, legitima-se o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, nos termos da compreensão judicial prevalente (A propósito: STJ. AREsp 1.366.613/GO. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 15.02.2019).

Assim, permanece incólume a tipificação exposta na sentença.

No que tange à
dosimetria da pena
, verifica-se que
Lucas
,
Cintia Raquel, Jonas
e
Orivaldo
almejam o seu redimensionamento, pleiteando o último recorrente, ainda, o abrandamento do regime prisional.

Sopesando a reprimenda de
Lucas
, o juízo singular exasperou a pena-base apenas quanto ao crime de roubo, assentando a maior culpabilidade do acusado em razão do emprego de restrição de liberdade das vítimas para a consumação da infração.

Aludida circunstância pode ser validamente empregada na primeira fase da dosimetria quando, embora reconhecida como causa de aumento (art. 157, § 2o, V, CP), não tenha sido valorada na última fase do cálculo.

Consoante a lição do STJ, “
havendo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é possível a valoração da majorante sobejante como circunstância judicial para elevar a pena-base quando não utilizada para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria
” (REsp 1.727.832/GO. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 26.06.2018).

Nesses termos, a pena-base do acusado, objeto de insurgência recursal, não reclama qualquer reparo.

Igualmente, vê-se que a pena-base imposta a
Orivaldo
veio a ser recrudescida apenas em relação ao delito de roubo em razão do fato de haver sido empregada restrição à liberdade dos ofendidos, o que, de fato, indica a maior censurabilidade e, portanto, maior culpabilidade do acusado, justificando o incremento promovido.

Na segunda etapa, a reprimenda foi agravada quanto a ambos os delitos em razão do recurso que dificultou a defesa das vítimas, dado o número de pessoas envolvido na empreitada, bem como à luz da idade das vítimas, maiores de 60 anos de idade, o que se dá em consonância com as provas produzidas e com o ordenamento jurídico (art. 61, incisos II, “c” e “h”, CP).

Por fim, procedeu-se legitimamente à majoração das penas à conta do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I e art. 158, § 1o, ambos do CP), no patamar mínimo legal, o que redundou, por fim, após a aplicação do concurso formal (art. 70, CP), na pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Frise-se, no particular, que eventual existência de bons antecedentes e residência fixa não constituem atenuantes, como invoca a Defesa, não possuindo o condão de minorar a pena que foi imposta ao acusado, a qual resta intacta.

Por conseguinte, diante do
quantum
de pena, é incabível a modificação do
regime prisional
imposto, que deverá ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.

Cintia Raquel
, por sua vez, teve a pena-base exasperada em razão a ambas as infrações. Além da restrição da liberdade das vítimas como indicativo de maior culpabilidade no delito de roubo, o juízo singular expôs que a culpabilidade era ainda mais densa pois a ré “
estava trabalhando na residência das vítimas como empregada doméstica, detendo a confiança delas, possuindo, inclusive, a chave do portão de entrada, e valendo-se de tal condição para planejar e auxiliar na execução do delito
” (id.
22350983, p. 03).

De fato, o abuso da confiança justifica a exasperação promovida, sobretudo a se considerar que a ré dissimulou ser também vítima da ação criminosa, tendo sido inclusive agraciada pelas vítimas após o delito com um novo aparelho celular, comprado por
David
, que, enganado, compadeceu-se por ter ela sido vitimada.

Assim, há fundamentação concreta, lastreada em dados angariados durante a persecução penal, que legitima a pena-base aplicada, não prosperando o pedido formulado no interesse de sua reformulação.

Em relação ao réu
Jonas
, não há reparo a ser feito na pena-base, que, conforme exposto acima, pode ser devidamente majorada em relação ao delito de roubo em decorrência da incidência do disposto no art. 157, § 2o, V, do Código Penal, nos termos da compreensão do STJ.

É dizer, não houve o emprego de fundamentação genérica ou abstrata, tampouco
bis in idem
, interditando o pretendido reparo da primeira fase da dosimetria.

Por sua vez, para além das agravantes expostas quanto ao réu
Orivaldo
, que também foram reconhecidas de forma adequada em face de
Jonas
, verifica-se que foi sopesada a sua reincidência (art. 61, inciso I, CP), devidamente amparada pela existência de condenação anterior definitiva (guia de execução definitiva, id.
22345482, p. 01).

Igualmente, na última etapa as causas de aumento reconhecidas e os acréscimos decorrentes não podem ser afastados, nos termos supramencionados.

Em que pese a Defesa aponte a divergência entre a pena aplicada ao delito de roubo e a reprimenda imposta em razão do crime de extorsão, é imperioso registrar que, a toda evidência, tal circunstância se dá em razão da própria estruturação do tipo de injusto, que conta com causas de aumento diversas, razão por que é descabida a alegação de equívoco, ausência de paralelismo ou prevalência da pena aplicada ao delito de extorsão para fins de aplicação do concurso formal (art. 70, CP).

No que toca à
restituição de bens
, requerida genericamente por
Jonas
, vê-se que não houve decretação de perdimento na sentença, tendo constado que, em relação aos objetos apreendidos, deveria ser observado o art. 123 do Código de Processo Penal (id.
22350985, p. 06)
.

Assim, por haver sido determinada a restituição dos objetos àquele que os reclamassem, inexiste interesse recursal no particular.

Em último lugar, é de ser rejeitado o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade
em favor de
Orivaldo
, na medida em que se perpetua o quadro que ensejou a decretação de sua prisão preventiva, sobretudo ante o advento da sentença penal condenatória.

Vale frisar que o claustro encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta das infrações (praticados em concurso de agentes, com abuso de confiança e contra idosos), além da circunstância de que, conforme a ordem constritiva, “
o representado Orivaldo deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto nesta Comarca
” (id.
22354979, p. 05), o que justifica o cárcere cautelar a fim de coibir a reiteração delitiva (enunciado n. 06 da TCCR-TJMT).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
nego provimento
aos apelos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020